Tribunal: TJDFT
Processo: 0725713-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725713-95.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIDES PEREIRA FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ALCIDES PEREIRA FILHO interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o acórdão de ID 53932452 padece de omissão e contradição, porquanto o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que todos os servidores integrantes das categorias profissionais representadas pelo SINDIRETA foram beneficiados pelo título judicial executado, de modo que entendimento contrário fere o princípio da segurança jurídica e da igualdade. Afirma que resta preclusa a questão da ilegitimidade das partes para executar o título oriundo da ação coletiva 32.159/97. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e ressalta o propósito de prequestionamento. Na petição de ID 54980118, o Embargante requer a suspensão do processo até o julgamento do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 deste Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, o Embargado aduz que o acórdão não padece de vícios e pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A suspensão determinada pelo eminente relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21) alcança a questão sobre a qual versa o presente embargos de declaração, como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido incidente. Publique-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator